Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. JULGAMENTO. APLICAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. PROPORCIONALIDADE SALARIAL. HORA TRABALHADA. EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, nos quais alega ter havido omissão no acórdão, por desconsiderar a inexistência de prévia dotação orçamentária, como elemento impeditivo da concessão do reajuste postulado em juízo pelo embargado.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O processo permaneceu suspenso até o julgamento do incidente de uniformização a respeito do tema, pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. Após o julgamento do mérito do incidente de uniformização, os recursos sobrestados devem ser analisados pelas Turmas Recursais, mediante aplicação do entendimento firmado na Turma de Uniformização (artigo 63, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais), o que autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.
5. A Lei Distrital n. 5.174/2013 reduziu a carga horária de servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde de vinte e quatro para vinte horas semanais, mantendo o valor do reajuste salarial concedido pela Lei n. 5.008/2012.
6. O artigo 8o da Lei n. 3.320/2004 autoriza a Secretaria de Estado de Saúde a oferecer aos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal a opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o que, por si só, não garante direito à equiparação do valor da hora trabalhada com os servidores submetidos ao regime de vinte horas semanais.
7. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 14 - TUJ, nos seguintes termos: Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013. (UNJ 2018.00.2.007991-3, julgado em 12/09/2019, Relator Designado: Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima).
8. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para, concedendo-lhe efeitos infringentes e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9099/95.